Tribunal: STF
Processo: RE 855480
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-04-07
Data de publicação: 2015-04-07

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ASSOCIAÇÃO DE CLASSE. LEGITIMIDADE ATIVA. REPRESENTAÇÃO. NECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO EXPRESSA OBTIDA EM ASSEMBLEIA OU INDIVIDUALMENTE DO ASSOCIADO. ACÓRDÃO RECORRIDO HARMÔNICO COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.